Tribunal: STF
Processo: ARE 1514509
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA ORIGINARIA QUE ABSOLVEU O REU COM FUNDAMENTO NO ART. 386, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRETENSÃO MINISTERIAL DE REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CABIMENTO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA UNISSONO E FIRME AO LONGO DA PERSECUÇÃO PENAL, EM SINTONIA COM OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL ATESTANDO VESTÍGIOS DE VIOLÊNCIA SEXUAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO NOS TERMOS NARRADOS NA DENÚNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.



    1. No presente caso, o apelo ministerial tem como objetivo a reforma da sentença de origem, que absolveu, com fundamento no art. 386, inciso Il, do Código de Processo Penal, o Réu Juci Enéas Pereira Gima da imputação da prática do crime previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal.



    2. In casu, verifica-se que a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável restaram devidamente evidenciadas, na medida em que as provas coligidas contra o Réu são robustas e aptas a embasar o decreto condenatório, notadamente o depoimento da vítima, prestado de forma firme e uníssona ao longo da persecução penal, em harmonia com os depoimentos das testemunhas de acusação, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.



    3. Nesse ponto, destaca-se que, no caso dos crimes praticados contra a liberdade sexual, a palavra da vítima goza de preponderância, quando em consonância com as demais provas dos autos, como se verifica no caso em tela, visto que esses delitos, geralmente, ocorrem à distância de quaisquer testemunhas e comumente não deixam vestígios. Precedentes.



    4. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que a ausência de laudo pericial concluindo pela existência de vestígios de prática sexual não afasta, por si só, a materialidade do delito, até porque a consumação do referido crime pode ocorrer com a prática de qualquer ato libidinoso com menor de 14 (quatorze) anos de idade, o que é suficiente para configuração de um dos núcleos do tipo penal previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal. No caso, os acontecimentos narrados pela vítima não necessariamente deixariam marcas, já que além do lapso temporal transcorrido, a menor de idade afirmou que os abusos consistiram em toques em sua vagina, por cima da roupa, os quais não deixam vestígios.



    5. Desse modo, em que pese as alegações recursais, extrai-se a partir do conjunto probatório acostado aos autos que a materialidade delitiva e a autoria do crime restaram delineadas de forma incontestável, trazendo consigo a convicção de que os acontecimentos registrados transcorreram exatamente da maneira como relatado na inicial acusatória, sendo certo que a tese de absolvição do Réu encontra-se totalmente isolada e dissociada do conjunto probatório.



    6. Avançando na fase da dosimetria da pena, salienta-se que essa deve ser realizada a partir da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, uma vez que o julgador deve considerar parâmetros, estabelecidos em lei, para chegar a uma aplicação justa da pena, atendendo às particularidades do caso concreto.



    7. Na primeira fase dosimétrica, merece ser valorada negativamente a circunstância referente à culpabilidade, na medida em que o crime foi praticado no interior da sala de aula, na presença, inclusive, dos demais alunos, tendo pelo menos duas crianças presenciado o fato; na segunda fase, deve prevalecer inalterada a pena intermediária, sob pena de configuração de bis in idem; e na fase derradeira etapa da dosimetria, cabe a aplicação da causa de aumento prevista no art. 226, inciso Il, do CPP, em razão da relação de autoridade exercida pelo Apelante, que era professor da vítima.



    8. A par de tais considerações, merece reforma a sentença recorrida, cabendo ao Réu a condenação pela prática do crime previsto no art. 217-A, caput, c/c o art. 226, inciso Il, ambos do CP, com a aplicação da pena definitiva de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "a", do CP.



    9. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E PROVIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente